Tribunal: TJBA
Processo: 8123273-56.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8123273-56.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e outros

Advogado(s)
:
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO, JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: L. D. S. F. e outros

Advogado(s)
:
REGINALDO DANTAS DA SILVA, ELISA MARA ODAS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO COM UMA ÚNICA VIDA. FALSO COLETIVO. REAJUSTE ABUSIVO. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES AUTORIZADOS PELA ANS PARA PLANOS INDIVIDUAIS. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de Apelação interpostos simultaneamente por QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. e CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra sentença que julgou procedente ação ordinária ajuizada por L. D. S. F., representado por seu genitor, para: (i) limitar o reajuste anual do plano de saúde ao índice autorizado pela ANS para planos individuais; (ii) manter a prestação de serviços mediante pagamento da contraprestação, com autorização de depósito judicial; (iii) condenar as rés à restituição simples das quantias pagas indevidamente; e (iv) condenar solidariamente as rés ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a Qualicorp possui legitimidade passiva no feito; (ii) estabelecer se o contrato coletivo com uma única vida pode ser considerado “falso coletivo”, atraindo a aplicação das normas dos planos individuais, inclusive quanto aos reajustes; e (iii) determinar se há dano moral indenizável decorrente do aumento abusivo das mensalidades.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Qualicorp, na qualidade de integrante da cadeia de fornecimento, responde solidariamente pelos danos decorrentes da relação de consumo, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC, o que afasta a preliminar de ilegitimidade passiva.

4. Contrato de plano de saúde com cobertura para apenas uma vida, sem comprovação de vínculo associativo com a entidade contratante, caracteriza “falso coletivo”, devendo ser tratado como plano individual, conforme orientação da ANS (Nota de Esclarecimento de 26/06/2013) e jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 2285008/SP e AgInt no AREsp 2366300/SP).

5. A cláusula contratual que prevê reajuste com base em sinistralidade ou VCMH, em planos classificados como "falsos coletivos", é nula de pleno direito, conforme art. 51, X, do CDC, devendo ser substituída pelos índices autorizados pela ANS para planos individuais.

6. A elevação abusiva da mensalidade, com risco de inviabilizar a manutenção do vínculo contratual em momento de especial vulnerabilidade do consumidor (criança com 2 anos de idade), configura violação à dignidade e enseja reparação por dano moral, mantido o valor fixado em R$ 5.000,00 diante dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A administradora de benefícios integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos danos decorrentes da relação de consumo.

2. O contrato de plano de saúde com apenas uma vida e sem vínculo representativo com entidade contratante configura “falso coletivo” e deve ser tratado como plano individual.

3. É nula a cláusula que autoriza reajuste por sinistralidade em contratos de “falsos coletivos”, devendo incidir os índices autorizados pela ANS para planos individuais.

4. O aumento abusivo de mensalidade que compromete a continuidade da cobertura do plano enseja indenização por dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III, 7º, parágrafo único, e 51, X; Lei 9.656/1998; RN ANS nº 195/2009; RN ANS nº 557/2022.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp 2285008/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 08.04.2024;

STJ, AgInt no AREsp 2366300/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 30.10.2023.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
NEGAR PROVIMENTO
aos recursos de apelação
, pelas razões anteriormente expendidas
, de acordo com o voto da Relatora, Juíza de Direito Dra Zandra Anunciação Alvarez Parada.

Salvador, de 2025.

PRESIDENTE

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

Procurador(a) de Justiça

(01)